Tribunal: TJMT
Processo: 1036017-98.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036017-98.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), ELIANE TEREZINHA DIAS MENDES - CPF: 537.506.161-91 (EMBARGANTE), JUIZ DA QUARTA VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (EMBARGADO), ALEXANDRE LOUSANO MARTIN - CPF: 596.325.181-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA LOUSANO MARTIN SANTOS - CPF: 817.827.301-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ODETE DANTAS VALLADARE - CPF: 058.393.338-67 (TERCEIRO INTERESSADO), AUREO DA SILVA VALLADARE - CPF: 366.912.161-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que extinguiu mandado de segurança, sob fundamento de inadequação da via eleita, por haver recurso próprio interposto e provido no processo originário. A embargante sustenta existência de contradição e omissão quanto à sua legitimidade recursal e à análise da adequação do mandado de segurança, pretendendo rediscutir os fundamentos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afirmar a existência de recurso próprio para impugnação do ato coator; (
ii
) verificar se houve omissão quanto à análise da legitimidade recursal da embargante e de sua condição processual no inventário originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

A menção, no acórdão embargado, à existência de recurso próprio interposto no processo originário — ainda que por parte diversa — não configura contradição, mas reforça a tese de inadequação da via mandamental, em consonância com o princípio da subsidiariedade do mandado de segurança.

A jurisprudência pacífica do STJ e STF afasta o cabimento de mandado de segurança quando há recurso próprio disponível, ainda que manejado por terceiro, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na hipótese.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e adequada as questões relevantes, não sendo obrigatória a análise minuciosa da condição processual da embargante nem de sua legitimidade recursal, por não serem essenciais à fundamentação adotada.

A alegada omissão relativa à legitimidade recursal da embargante não prospera, pois o acórdão indicou expressamente que, na condição de terceira prejudicada, ela teria legitimidade para recorrer, conforme art. 996 do CPC.

A finalidade dos embargos opostos é manifestamente a rediscussão dos fundamentos do julgamento, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC e não enseja acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A existência de recurso próprio contra o ato judicial impugnado, ainda que interposto por terceiro, afasta a utilização do mandado de segurança.

Não configura omissão a ausência de análise minuciosa de questões que não sejam essenciais à fundamentação adotada na decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 485, VI, e 996; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1950862/SC, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 13.12.2021,
DJe
16.12.2021; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1632159/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 28.11.2017,
DJe
01.12.2017.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1036017-98.2024.8.11.0000

ELIANE TEREZINHA DIAS MENDES X JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓR
IO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELIANE TEREZINHA DIAS MENDES contra o v. Acórdão proferido em 05 de junho de 2025 (ID 291325353), que julgou extinto o Mandado de Segurança sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, por entender que o
mandamus
não se presta a substituir recurso próprio, especialmente quando este já foi interposto e julgado procedente.

A embargante sustenta contradição quanto à afirmação de que ela dispunha de "recurso próprio" para impugnar o ato coator, ressaltando que não era parte originária no processo de inventário, mas terceira adquirente cujo direito foi reconhecido por sentença transitada em julgado e posteriormente revogado.

Argumenta
,
ainda
,
que há omissão na análise de sua real condição processual no inventário e, consequentemente, de sua legitimidade recursal,
porquanto
não
ostentava
a
mesma legitimidade que as partes diretas (meeiro e herdeiros) para interpor apelação contra a sentença retificadora.

Por fim, indica contradição quanto à fundamentação do acórdão, que conclui pela extinção do writ por
"perda superveniente do objeto e da inadequação da via eleita"
, sem diferenciar adequadamente as duas situações, sustentando que a inadequação da via pressupõe que, desde o início, o mandado de segurança não era o instrumento processual correto, enquanto a perda superveniente do objeto decorre do provimento da apelação do meeiro que restabeleceu a sentença original.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja reconhecido que a impetrante não possuía recurso próprio com efeito suspensivo no processo de inventário; seja expressamente consignado que o recurso de apelação foi interposto pelo meeiro e não pela impetrante; e a extinção do mandado de segurança se fundamente exclusivamente na perda superveniente do objeto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, sendo cabíveis quando presentes os vícios tipificados no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O seu acolhimento somente se justifica quando presentes esses pressupostos específicos, pois o instituto recursal em questão não se presta à mera rediscussão da causa, tampouco para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Pois bem.

N
o que tange à alegada contradição quanto à afirmação de que a embargante dispunha de "recurso próprio" para impugnar o ato coator, não vislumbro a ocorrência do vício indicado.
É fato incontroverso que a embargante não figurava como parte originária no processo de inventário n. 1015657-58.2020.8.11.0041, sua participação decorrendo de cessão de direitos hereditários formalizada por contrato particular e posteriormente homologada judicialmente, mediante sentença de partilha que transitou em julgado em 15/02/2024.

Contudo, como bem delineado no julgado embargado, a decisão que revogou de ofício essa homologação – sob o fundamento da revogação do contrato de cessão – foi posteriormente reformada em sede recursal
,
restabelecendo-se a sentença originária de partilha.

É certo que o acórdão embargado mencionou a interposição e o êxito de recurso próprio, como fundamento da inadequação da via mandamental. Todavia, esse argumento não constitui
ratio

decidendi
autônoma, mas reforça a inviabilidade da ação mandamental, à luz do princípio da subsidiariedade do mandado de segurança, que exige não apenas a inexistência de recurso formalmente disponível, mas também a efetiva necessidade e urgência da via excepcional eleita.

O fato de o recurso de apelação ter sido interposto por outra parte processual (o meeiro) e não pela própria impetrante não altera a conclusão quanto à inadequação da via eleita. Isso porque, conforme pacífica jurisprudência, o mandado de segurança não é a via adequada para impugnar decisão judicial passível de recurso, independentemente de quem seja o recorrente.

A existência de recurso cabível contra o ato judicial questionado, por si só, afasta a possibilidade de impugnação via mandado de segurança, ressalvadas hipóteses excepcionais de teratologia ou flagrante ilegalidade, não verificadas no caso em apreço.

Ademais, a embargante, na condição de terceira interessada e prejudicada pela decisão judicial que anulou o formal de partilha e desconstituiu seu direito já reconhecido pela sentença transitada em julgado, também teria legitimidade para interpor recurso de apelação, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, que expressamente prevê a possibilidade de recurso pelo "terceiro prejudicado".

E mais.
Mesmo se admitido que a embargante não possuía legitimidade para interpor apelação naquele contexto (questão que não é objeto de deliberação exauriente neste voto), o certo é que o próprio provimento jurisdicional que ela buscava obter já se havia concretizado por outros meios processuais, resultando, com isso, na perda superveniente do objeto da impetração
.

N
ão há qualquer omissão relevante quanto à fundamentação jurídica adotada, tampouco contradição que comprometa a coerência do julgado. A decisão embargada fundamentou adequadamente a extinção do feito com base nos
arts
. 485, VI, do CPC e 25 da Lei 12.016/2009, e alinhou-se à pacífica jurisprudência do STF e STJ, que rechaça o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal, sobretudo quando a pretensão do impetrante se mostra superada ou satisfeita por outra via processual disponível, ainda que manejada por terceiro, como no caso presente.

A pretensão recursal da embargante, nesse contexto, excede os estreitos limites da via
aclaratória
, buscando rediscutir fundamentos e induzir nova valoração jurídica da controvérsia, o que não se coaduna com os objetivos do art. 1.022 do CPC.

Não há, portanto, contradição no v. Acórdão embargado quanto a esse ponto. O que a embargante pretende, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão, manifestando seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é cabível na via estreita dos embargos de declaração.

No que tange a
alegada omissão na análise da real condição processual da embargante no inventário e sua legitimidade recursal, também não vislumbro a ocorrência do vício apontado.

O v. Acórdão embargado não estava obrigado a discorrer minuciosamente sobre a condição processual específica da impetrante no processo de inventário, tampouco sobre sua legitimidade
recursal, tendo em vista que tais questões não eram essenciais para o deslinde da controvérsia.

Com efeito, independentemente da condição processual específica da impetrante no processo de inventário (parte originária ou terceira adquirente), o fato incontroverso é que havia recurso cabível contra a decisão judicial impugnada - a apelação - e este recurso foi efetivamente interposto e provido, alcançando o resultado pretendido pela impetrante no mandado de segurança.

A jurisprudência é assente no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, tampouco a analisar todos os argumentos por elas apresentados, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

No caso dos autos, o v. Acórdão embargado fundamentou adequadamente a extinção do mandado de segurança por inadequação da via eleita, com base na jurisprudência pacífica que não admite mandado de segurança como sucedâneo de recurso próprio, especialmente quando este já foi interposto e julgado procedente.

Na hipótese, o v. Acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e adequada, as questões relevantes e necessárias ao deslinde da controvérsia, concluindo pela inadequação da via eleita, com base na jurisprudência pacífica que não admite mandado de segurança como sucedâneo de recurso próprio, especialmente quando este já foi interposto e julgado procedente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Inexiste afronta aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2.
No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas na decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados.
”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1950862 SC 2021/0232749-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2021)

Por derradeiro, vale lembrar que, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,

“os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.”
(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1632159 SP 2016/0270471-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2017)

Na hipótese vertente, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no v. Acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, uma vez que o que se pretende, na verdade, é a rediscussão da matéria já enfrentada e decidida por este órgão julgador.

No caso em apreço, não se vislumbra nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos
embargos
de declaração
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025